Tribunal: TJMT
Processo: 1019380-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019380-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: EMANOEL ALVES DAS FLORES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emanoel Alves das Flores contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Fausto José Freitas da Silva, recebeu a inicial.
Assegura que, “não há nos autos ao menos indícios de prática de atos ímprobos praticados pelo Agravante, uma vez que na petição inicial fora mencionado durante toda a narrativa fática o Estado de Mato Grosso como o responsável pelo dano, razão pela qual sem realizar juízo de prelibação sobre o enquadramento da conduta que fora imputado ao Agravante – da omissão deliberada dos agentes do Estado em adotar providências efetivas e eficientes para a superação da endemia de hanseníase que se alastrou pelo CDP (Centro de Detenção Provisória) da Comarca de Juína/MT – não existe outro caminho senão a procedência do presente recurso para reformar a decisão combatida diante a inexistência de justa causa para o processamento da lide”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Desse modo, presentes elementos indiciários mais que suficientes a embasar a tese ministerial, a plausibilidade da acusação, decorrente de farta prova documental supostamente caracterizadora da omissão deliberada dos agentes do Estado em adotar providências efetivas e eficientes para a superação da endemia de hanseníase que se alastrou pelo CDP da Comarca de Juína/MT, justifica, a não mais poder, a continuação da presente ACP, razão porque, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei, ou referendarem as defesas preliminares apresentadas na primeira fase procedimental. [...]. (Id. 106926497 – fls. 9).
A alegação de que, “o risco da demora, fica caracterizado pela exposição negativa do Agravante perante a sociedade e em especial aos seus familiares e colegas servidores públicos, visto que o caso foi veiculado na mídia, ocasionando desde então grave abalo emocional ao Agravante” (Id. 107114966 – fls. 29), não é, nem de perto nem de longe, algo semelhante ao perigo de dano grave de difícil reparação a que se refere o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
De fato, o fundamento invocado, não cuida do risco de dano grave de difícil reparação, apenas menciona a possível repercussão negativa da existência da demanda, que, aliás, ainda que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, não afastaria o fato de que, os autos não correm em segredo de justiça, ou seja, o acesso é público.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1019140-88.2021.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator